Tribunal: STJ
Processo: 0809506-29.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218955 - PA (2025/0243893-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: A R DA S (PRESO)
ADVOGADO
: BERNARDO ARAUJO DA LUZ - PA027220B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRISÃO
PREVENTIVA
CORPUS
MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE.
IN CASU
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é
a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do art. 312 do CPP.
periculum libertatis
O Juízo sentenciante deve observar o disposto no art. 387, § 1o, do CPP,
com a indicação dos fundamentos concretos para a manutenção da prisão
cautelar anteriormente imposta ao agente.
2. No presente caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do
operandi
recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de estupro de
vulnerável. A propósito, destacaram as instâncias de origem a "gravidade
em concreto do crime, revelada pelo modus operandi empregado na
empreitada criminosa, destacando o juízo coator que 'o indiciado faz parte
do seio familiar, possuindo livre acesso a adolescente, somado ao fato de
que a própria vítima relatou em seu depoimento que saiu de casa por medo,
pois o Representado possui um mercado próximo a residência de sua
genitora e continua a assediando dizendo 'Que dia nós vamos de novo?',
assim, observando a forma e execução do crime, a conduta do acusado,
antes e depois do ilícito, em tese satisfazendo sua lascívia sexual com uma
jovem de 13 anos de idade, e após proferido ameaças, demonstrando
assim que em liberdade intimida vítima, fator que põe em risco a instrução
" (e-STJ fl. 349).
processual penal
Tais fundamentos indicam a necessidade
de se manter o recorrente segregado, não se revelando adequado
possibilitar-lhe recorrer em liberdade.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem
a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
Documento eletrônico VDA50425612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 0d7de77d-8736-4fc0-8a23-bce4db7052bd

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50425612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 0d7de77d-8736-4fc0-8a23-bce4db7052bd

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218955 - PA (2025/0243893-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: A R DA S (PRESO)
ADVOGADO
: BERNARDO ARAUJO DA LUZ - PA027220B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRISÃO
PREVENTIVA
CORPUS
MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE.
IN CASU
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é
a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do art. 312 do CPP.
periculum libertatis
O Juízo sentenciante deve observar o disposto no art. 387, § 1o, do CPP,
com a indicação dos fundamentos concretos para a manutenção da prisão
cautelar anteriormente imposta ao agente.
2. No presente caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do
operandi
recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de estupro de
vulnerável. A propósito, destacaram as instâncias de origem a "gravidade
em concreto do crime, revelada pelo modus operandi empregado na
empreitada criminosa, destacando o juízo coator que 'o indiciado faz parte
do seio familiar, possuindo livre acesso a adolescente, somado ao fato de
que a própria vítima relatou em seu depoimento que saiu de casa por medo,
pois o Representado possui um mercado próximo a residência de sua
genitora e continua a assediando dizendo 'Que dia nós vamos de novo?',
assim, observando a forma e execução do crime, a conduta do acusado,
antes e depois do ilícito, em tese satisfazendo sua lascívia sexual com uma
jovem de 13 anos de idade, e após proferido ameaças, demonstrando
assim que em liberdade intimida vítima, fator que põe em risco a instrução
" (e-STJ fl. 349).
processual penal
Tais fundamentos indicam a necessidade
de se manter o recorrente segregado, não se revelando adequado
possibilitar-lhe recorrer em liberdade.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem
a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
Documento eletrônico VDA50087962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:12
Código de Controle do Documento: 7a65ab66-3958-467c-8468-5f6c38a5da89

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por A R DA S contra a decisão
monocrática de e-STJ fls. 408/414, por meio da qual neguei provimento ao recurso.
Na inicial do recurso ordinário, esclareceu a defesa estarmos diante "de
acusação da prática de crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal),
com decisão de condenação prolatada em
, que estabeleceu pena de 10
01/04/2025
(dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e negou ao Recorrente o
" (e-STJ fl. 367).
direito de recorrer em liberdade
Destacou ser o agravante "idoso de 72 anos, primário, possuir bons
antecedentes, tem residência fixa no distrito da culpa, sendo pessoa trabalhadora e
aposentada, inexistindo qualquer elemento concreto que justifique a excepcionalíssima
" (e-STJ fl. 367).
manutenção de sua custódia cautelar
Salientou que o "decreto prisional deveria ter dados concretos e
contemporâneos, e contra o Recorrente, não os têm. Limita-se à questão da gravidade
abstrata da conduta. Entretanto, o feito já possui sentença condenatória transitando
" (e-STJ fl. 369).
para o segundo grau. Logo, repita-se: há clara antecipação de pena
Diante dessas considerações, pediu fosse cassada "a decisão da autoridade
coatora que manteve a prisão preventiva, determinando-se a imediata liberdade de A.
R. DA S., independentemente e sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, à exceção da fiança, para fins de fazer cessar o flagrante
" (e-STJ fl. 373).
constrangimento ilegal a que vem sendo sujeitado
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50087962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:12
Código de Controle do Documento: 7a65ab66-3958-467c-8468-5f6c38a5da89

Consoante assinalado na decisão monocrática combatida, há sempre de
conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as
disposições do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República, art. 5o, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que
o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado
em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1o
em tese, delituosa
/8/2006, p. 470).
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n. 105.585/SP, relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/8/2012
21/8/2012
Na espécie, o exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no
decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1o, do Código de
Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos
concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.
Documento eletrônico VDA50087962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:12
Código de Controle do Documento: 7a65ab66-3958-467c-8468-5f6c38a5da89

Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão
preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação
".
que vier a ser interposta
Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião
da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em
dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de
segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica
, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da
per relationem
decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.
Nesse sentido:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
NA SENTENÇA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que
o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer
ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada
pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na
espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a
razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos
quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a
insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas.
[...] (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
19/4/2018
2/5/2018

No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi decretada em
decorrência do
empregado na conduta delitiva, revelador da
modus operandi
periculosidade do agravante, consistente na prática, em tese, de crime de estupro de
vulnerável. A propósito, destacaram as instâncias de origem a "gravidade em concreto
do crime, revelada pelo modus operandi empregado na empreitada criminosa,
destacando o juízo coator que 'o indiciado faz parte do seio familiar, possuindo livre
acesso a adolescente, somado ao fato de que a própria vítima relatou em seu
depoimento que saiu de casa por medo, pois o Representado possui um mercado
próximo a residência de sua genitora e continua a assediando dizendo 'Que dia nós
vamos de novo?', assim, observando a forma e execução do crime, a conduta do
acusado, antes e depois do ilícito, em tese satisfazendo sua lascívia sexual com uma
Documento eletrônico VDA50087962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:12
Código de Controle do Documento: 7a65ab66-3958-467c-8468-5f6c38a5da89

jovem de 13 anos de idade, e após proferido ameaças, demonstrando assim que em
" (e-STJ
liberdade intimida vítima, fator que põe em risco a instrução processual penal
fl. 349).
Tais fundamentos indicam a necessidade de se manter o agravante
segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade.
Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. IRREGULARIDADES NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM
PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO JUIZ. NULIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
IMPOSIÇÃO
DE
CAUTELARES
MENOS
GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
[...]
4. São idôneos os motivos elencados para justificar custódia provisória do
acusado, ao evidenciarem a gravidade concreta da conduta perpetrada,
diante do modus operandi adotado na ocasião - aproximou-se de criança
que brincava com sua filha, levou-a para outro local e praticou o abuso
contra a vítima.
5. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é
adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada
(art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular
periculosidade do recorrente.
(RHC n. 103.642/MG, relator Ministro ROGERIO
6. Recurso não provido.
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
26/2/2019
12/3/2019

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA. SEGREGAÇÃO QUE NÃO DECORRE DE FLAGRANTE
DELITO.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA
NO
CURSO
DA
INVESTIGAÇÃO, APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO
CONSTRITIVO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
DELITUOSA. AMEAÇAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA. RECLAMO DESPROVIDO.
[...]
4. No caso, o recorrente é acusado de estupro de vulnerável, eis que beijou
o pescoço, alisava as pernas e seios da vítima, além de roçar seu pênis na
Documento eletrônico VDA50087962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:12
Código de Controle do Documento: 7a65ab66-3958-467c-8468-5f6c38a5da89

vagina da ofendida, sua enteada de 11 (onze) anos de idade à época,
ameaçando ela e a genitora para se esquivar da responsabilização criminal.
5. Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está
devidamente justificada nos termos do art. 312 do Código de Processo
Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade do agente, facilmente percebida pelas circunstâncias mais
gravosas em que ocorreram os fatos criminosos, bem como para a
assegurar a instrução processual, diante das ameaças proferida contra a
vítima e sua genitora.
6. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a
constrição encontra-se justificada e mostra-se necessária, evidenciando que
providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a futura
aplicação da lei penal.
(RHC n. 106.098/BA, relator Ministro
7. Recurso ordinário desprovido.
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
26/2/2019
12/3/2019

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
21/3/2016

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
proteção da ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
Documento eletrônico VDA50087962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:12
Código de Controle do Documento: 7a65ab66-3958-467c-8468-5f6c38a5da89

4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
17/3/2016
12/4/2016

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.

FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA
UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP.
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
22/8/2017
4/9/2017
Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar o
provimento do recurso ordinário, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50087962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:12
Código de Controle do Documento: 7a65ab66-3958-467c-8468-5f6c38a5da89

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 218.955 / PA
Número Registro: 2025/0243893-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08010650920248140125
08095062920258140000
16520241000756
8010650920248140125
8095062920258140000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A R DA S (PRESO)
ADVOGADO
: BERNARDO ARAUJO DA LUZ - PA027220B
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A R DA S (PRESO)
ADVOGADO : BERNARDO ARAUJO DA LUZ - PA027220B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA50397957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:20
Código de Controle do Documento: 440ea0e1-15db-410d-9fc6-597418a4bc09

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:20
Código de Controle do Documento: 440ea0e1-15db-410d-9fc6-597418a4bc09